Tribunal: STF
Processo: Rcl 22188
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
EMENTA 



    EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE DE ORIGEM. ART 543-B DO CPC/73. LEI 8.038/1990. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO OU DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC/73. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 



    1. Firmou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que incabível reclamação ou agravo previsto na Lei 12.322/10 contra decisão que, na origem, aplica o disposto nos arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil de 1973. Contra decisão desse teor, admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo. Precedentes. 



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.